Tribunal: TJMT
Processo: 1008626-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008626-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ - CPF: 062.477.491-04 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ABNER FERNANDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), CARLOS BEN HUR TEIXEIRA ARAUJO - CPF: 627.826.221-53 (VÍTIMA), SINVAL NICACIO DE SOUZA - CPF: 828.479.241-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA –
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE “
NÃO POSSUI ANTECEDENTES, É TECNICAMENTE PRIMÁRIO, TEM RESIDÊNCIA FIXA E ENCONTRAVA-SE LABORANDO
”, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA, PRECARIEDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E PANDEMIA DO COVID-19,
SUFICIÊNCIA D
AS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO ROUBO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – GRAVE AMEAÇA – AGRESSÃO FÍSICA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PENA MÁXIMA COMINADA AO ROUBO – POSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DO STJ – FLEXIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA/COMORBIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO PROBATÓRIO –
SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA E RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS – ANÁLISE “CASO A CASO” NECESSÁRIA – ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – DECISÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do roubo - concurso de agentes, emprego de arma de fogo, agressão física e grave ameaça - justifica a segregação cautelar, segundo entendimento do c. STJ (HC no 74.055/MG).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

Não
se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, em virtude da pena máxima cominada ao roubo – 10 (dez) anos –
(CP, art. 157). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, conforme jurisprudência iterativa do c. STJ: AgRg no REsp 1551168/AL; HC no 319962/SP; RHC no 67470/TO.

A alegada superlotação carcerária e risco de contaminação pelo coronavírus não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347/DF). A outorga de liberdade processual com base
na Recomendação 62/2020 do CNJ
mostra-se impertinente se não resultou comprovada a preexistência de qualquer comorbidade/doença.

As medidas cautelares alternativas afiguram inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública se houve tentativa de fuga em veículo automotor após a empreitada criminosa e troca de tiros com os agentes policiais, circunstâncias do fato que demonstram a alta periculosidade do paciente e dos coindiciados (STJ, RHC 100.436/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008626-13.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

FERNANDO CISCATO BASTOS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de

LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 706185), que converteu o flagrante em prisão preventiva

pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas – art. 157, §2o, II e §2o-A, do CP – (ID
39846956
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
não possui antecedentes, é tecnicamente primário, tem residência fixa e encontrava-se laborando
”; 3) na hipótese de condenação, o paciente não seria condenado a regime inicial fechado, a atrair a aplicação do princípio da homogeneidade; 4) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário e a pandemia do COVID-19 autorizariam a outorga de liberdade,
conforme Recomendação 62/2020 do CNJ
; 5) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 39846953), com documentos (ID 39846955/ID 39846961).

O pedido liminar foi indeferido (ID 40112498).

O Juízo singular prestou informações (ID 40770458).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – PRETENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Alegação da ausência de motivos para manutenção da prisão preventiva - Indeferimento - Paciente preso em flagrante – Crime praticado em concurso de agentes, com emprego de violência e grave ameaça – Circunstâncias que exacerbam a conduta e evidenciam a periculosidade. Condições pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação. Alegação de risco de contágio por COVID - 19 que não se sustenta - Paciente que se encontra segregado, mas não há qualquer risco para a sua possível contaminação para o COVID -19 – Ausência de comprovação de inserção em grupo de risco - Ausência de gravidade concreta. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] o periculum libertatis reside no fato dos flagrados terem supostamente praticado um crime contra o patrimônio, em concurso de pessoas onde ambos portavam arma de fogo e mediante violência e grave ameaça contra a vítima para assegurar a consumação do fato delituoso, fazendo-se necessária assim a segregação dos autuados, já que a natureza do crime que ora está sendo imputada a eles afeta diretamente a ordem pública.

Vale frisar, ainda, que o delito foi perpetrado com grande violência, onde a vítima SINVAL, teve uma arma de fogo apontada para sua nuca, bem como diante da negativa da vítima em não dizer onde estava arma que os flagrados queriam, estes jogaram a vítima no chão começaram a chutá-la, bem como jogava água em sua cara no intuito de fazê-la falar.

Não se pode olvidar ainda, que o crime praticado com emprego de grave ameaça e violência ocorreu em plena luz do dia, ou seja por volta das 08h00min da manhã, e após os flagrados evadiram-se do local em fuga, sendo perseguidos por viaturas pelas BRS 163 e 364, onde ocorreu, inclusive troca de tiros entre os autuados e policiais, em plena via pública colocando em risco a vida de demais transeuntes, em tempo da fuga e perseguição policial causar danos de proporções maiores, que as advindas aos próprios indigitados, posto que restou um baleado e outro ficou preso na ferragens do veículo que utilizaram para fuga, e inclusive, até a presente data (06.04.2020) PAULO RICARDO DE SOUZA e LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ, encontram-se hospitalizados sem previsão de alta e sob a tutela do Sistema Penitenciário. [...]

Em relação aos flagrados PAULO RICARDO DE SOUZA e LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ, embora os mesmos, sejam tecnicamente primários, a gravidade dos fatos narrados nos autos, por si só é capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos. [...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

CONVERTO a prisão em flagrante do (s) autuado (s) ABNER FERNANDO DA SILVA, LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ E PAULO RICARDO DE SOUZA em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública. [...]”
(João Francisco C. de Almeida, juiz de Direito – ID 39846956)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, haja vista que o paciente e os coindiciados Abner Fernando da Silva e Paulo Ricardo de Souza teriam praticado o roubo mediante emprego de arma de fogo e agressão física [chutes], além de terem colocado o revólver na nuca da vítima

com ameaça de díspar a qualquer momento.

A forma de execução do roubo - concurso de agentes, emprego de arma de fogo, agressão física e grave ameaça - justifica a segregação cautelar, segundo entendimento do c. STJ:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do recorrente acarretaria risco à ordem pública, [...] evidenciada pela forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça [...]”
(RHC no 74.055/MG - Relator: Min. Felix Fischer - 17.2.2017)

Por sua vez, os predicados pessoais favoráveis não autorizam, em si, a revogação da prisão preventiva,
conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ
(RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No que tange ao princípio da homogeneidade,
não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, em virtude da pena máxima cominada ao roubo – 10 (dez) anos –
(CP, art. 157). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade da conduta, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, conforme jurisprudência iterativa do c. STJ: AgRg no REsp 1551168/AL – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC no 319962/SP – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO – rel. Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016.

Quanto à possibilidade de flexibilização da prisão preventiva em razão da pandemia de COVID-19, a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório sobre o estado de saúde do paciente ou acerca da preexistência de doença/comorbidade, a demonstrar que se encontra no denominado grupo de risco [idade igual ou superior a sessenta anos; soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes].

A alegada superlotação carcerária e risco de contaminação pelo coronavírus não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso”, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347/DF – Relator: Min. Marcos Aurélio – Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais – 18.3.2020).

No mesmo sentido: STJ, RCD no HC 562.013/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.3.2020; RCD no HC 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 20.3.2020; HC 555.586/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2020.

Consigne-se que não há registro de contágio no estabelecimento prisional em que o paciente está segregado [penitenciária Major Eldo de Sá, conhecida como “Mata Grande”], tampouco indicativos de que a unidade não dispõe de equipe de saúde preparada para o atendimento de eventual caso de contaminação pelo vírus.

No contexto, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Enfim
,
ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares, verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública
ao se considerar que houve tentativa de fuga em veículo automotor após a empreitada criminosa e troca de tiros com os agentes policiais, circunstâncias do fato que demonstram a alta periculosidade do paciente e dos coindiciados.

Em caso análogo, o c. STJ decidiu:

“[...] a prisão preventiva do recorrente está amparada na garantia da ordem pública, com modus operandi revelador da periculosidade social do agente (o recorrente e outros, reconhecidos pelas vítimas, teriam, em tese, rendido as pessoas, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, e subtraindo os seus pertences. Empreenderam fuga, deliberadamente, [...] foram perseguidos e presos pela autoridade policial, com troca de tiros).
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.”
(RHC 100.436/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.8.2018 – grifado)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020